Tribunal: TJMT
Processo: 1016187-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016187-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCILENE RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 622.088.021-87 (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) , DO 1o, 3o E 4o VOGAIS, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REMOÇÃO A PEDIDO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA – PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A GERAL – LEI ESTADUAL No 8.275/04 – RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral
(lex specialis derrogat lex generalis)
.

2. A questão posta sob análise deve ser resolvida à luz da Lei Estadual no 8.275/04, posto ser a norma mais específica que rege a matéria.

3. Remoção a pedido.

4. Ato administrativo discricionário
, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

5. Recurso Provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Francilene Rodrigues da Fonseca
, em face
de ato ilegal e coator, atribuído ao Superintendente Penitenciário da SEJUDH/MT e ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária da SEJUDH/MT, concedeu a segurança,
confirmando a liminar deferida, determinando a remoção da Apelada da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, no Município de Água Boa/MT, para a Cadeia Pública da Comarca de Barra do Garças/MT.

De início, sustenta o Apelante que, a remoção a pedido se trata de ato discricionário, sujeito a conveniência e oportunidade da Administração Pública,
haja vista que a organização da estrutura administrativa se dará em consideração a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, nos termos do art.51 da LC 04/90.

Afirma que, na hipótese, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da ordem, uma vez que
a Apelada o
cupa o
cargo não para satisfazer seus interesses particulares, mas, sim, os interesses dos beneficiários da sua atividade, ou seja, os interesses da sociedade,
de modo que,

remoção a pedido não poderá ser deferida caso implique prejuízo ao interesse público.

Acrescenta que,
a Recorrida é a única profissional com o perfil Enfermeira na Penitenciária de Água Boa, dessa forma, a sua remoção para Barra do Garças causará graves prejuízos ao interesse público, haja vista que a Penitenciária de Água Boa possui 641 (seiscentos e quarenta e um) presos, enquanto a de Barra do Garças tem apenas 242 (duzentos e quarenta e dois) presos, implicando prejuízo ao funcionamento do presídio de Água Boa que ficará sem profissional da saúde, para atender os presidiários, os quais todas as vezes que necessitar de assistência de saúde, o Presidio terá que escolta-los à UPA, com risco de fuga e perigo para as pessoas que frequenta a UPA, sem falar o custo com o transporte de presos.

Diante desse contexto, argumenta que,
a
tutela à família não pode ser vista de forma absoluta, devendo ser observados os requisitos legais para que não se cometa injustiças ou preterição em favor de uma pequena parcela da sociedade.

Reforça, ademais, que,
n
o que tange a remoção a pedido, a Lei Complementar no. 04/91 estabelece que, será deferida somente por motivo de saúde do servidor ou de dependentes, que fica condicionado à apresentação de laudo pericial, bem como à existência de vagas,
e jamais poderá sobrepor ao interesse público
.

Por fim, conclui que,
considerando que os genitores da Recorrida são idosos e não trabalham, considerando ainda, que a genitora da Apelada possui apenas as doenças adquiridas com a idade avançada, as quais são crônicas e não necessitam de internação hospitalar de alta complexidade, pois faz tratamento ambulatorial de baixa complexidade, cujas doenças podem ser tratadas em qualquer unidade hospitalar, os pais poderão morar com a Recorrida na cidade de Água Boa/MT.

Por essas razões, requer o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença,
a fim de julgar improcedente o pedido de remoção formulado pela Recorrida em sua petição inicial.

Em sede de contrarrazões (ID. N.
44639452), a Apelada pugna pelo
desprovimento
do recurso e, por consequência, a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 45709457
, deixa de se manifestar pela ausência de interesse público
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Francilene Rodrigues da Fonseca
, em face
de ato ilegal e coator, atribuído ao Superintendente Penitenciário da SEJUDH/MT e ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária da SEJUDH/MT, concedeu a segurança,
confirmando a liminar deferida, determinando a remoção da Apelada da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, no Município de Água Boa/MT, para a Cadeia Pública da Comarca de Barra do Garças/MT.

Diante de tal contexto, passo à análise do recurso conjuntamente com a remessa necessária.

Pois bem.

N
o âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, a Lei no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos), em seu art. 51, discorre sobre a remoção. Veja-se:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade; II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido. (...)

§ 1o
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
.
(Acrescentado pela LC
187/04
). [Destaquei].

Observa-se que, o artigo 51, § 1o, da LC n. 04/91, dispõe que
o pedido de remoção por motivo de saúde de dependente se subordina à apresentação de
laudo pericial
emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como a
existência de vagas
,
em nada menciona que tal pedido se subordina, ainda, ao atendimento do interesse da Administração Pública
.

À luz desses parâmetros, os casos enquadrados no mencionado §1o, passa a ser direito subjetivo do servidor (a), de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover a remoção.

Ademais, em homenagem aos princípios de hermenêutica constitucional e da concordância prática, o disposto no artigo 51, §1o da LC n. 04/91, deve ser interpretado em harmonia com o estabelecido nos artigos 226, 229 e 230 da CRFB, ou seja, em observância à garantia constitucional de proteção à família e amparo aos pais na velhice e enfermos.

Na espécie, o conjunto probatório dos autos, não demonstra que as circunstâncias da mencionada remoção tenham ocorrido à margem da legalidade, pelo contrário, conforme registrado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

O motivo de saúde está comprovado
: a mãe da Impetrante sofre de diabetes tipo 02, hipertensão, neuropatia, micro e macro angiopatia, miocardiopatia, dispneia, e necessita de acompanhamento rigoroso, bem como faz uso de vários medicamentos, diversas vezes ao dia. Não bastasse isso, seu pai possui quadro de acidente vascular cerebral (ID no 13604657).
Importante deixar claro que o motivo de saúde foi devidamente atestado no Laudo Pericial produzido pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado Gestão, conforme documento de ID no 13604657. [Destaquei].

Em linhas gerais: a lei, no presente caso, apenas exige que a junta médica oficial comprove o motivo de saúde, não exigindo que o laudo direcione a localidade onde o dependente precisa ser tratado.

Ocorre que, também foi comprovado aos autos, a existência de vagas na Comarca de Barra do Garças/MT,
conforme declaração do Diretor da lotação de destino,
Jailson André Costa e Silva
, matrícula 117356, (ID no 13604657).

A bem da verdade, o raciocínio traçado pelo Juízo de Primeiro Grau está correto, uma vez que, não há óbice para o deferimento da medida, considerando que a remoção a pedido está fundamentada no estado de saúde dos genitores da Apelada, devidamente atestado por junta médica oficial produzida no curso do processo administrativo, bem como no fato que há vagas na
Comarca de Barra do Garças/MT, razões pelas quais não merecem reforma a sentença.

A propósito, há precedentes dos nossos tribunais pátrios que enquadram em situações semelhantes ao presente caso, por mais que sejam na esfera federal: Eis as ementas dos julgados:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. LEI
8.112
/90. JUNTA MÉDICA OFICIAL. PARECER FAVORÁVEL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sinalizado para que se dê, na interpretação do art.
36
,
parágrafo único
, da Lei
8.112
/90, preponderância ao princípio constitucional de proteção da família (art.
226
da
CF/88
) nas situações de impossibilidade de conciliação entre o interesse da Administração e o particular, para permitir a manutenção da unidade familiar.

2. A Lei n.
8.112
/90 garante ao servidor a remoção, independentemente do interesse da Administração Pública,
por motivo de saúde de dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial, requisitos devidamente preenchido pelo autor.

3. A junta médica oficial reconheceu a gravidade das moléstias que acometem a genitora do autor - cardiopatia crônica, praticamente sem visão no olho direito e com visão do olho esquerdo bastante comprometida -, viúva, que contava com mais de 70 anos à época do ajuizamento, e deu parecer favorável à remoção (fl.57). A única irmã do autor é interditada, por problemas mentais, sendo a mãe sua curadora, não havendo, pois, nenhum outro parente próximo que possa prestar o auxílio constante que a situação exige.

4. Embora não conste em seus assentos funcionais, a documentação dos autos é suficiente para atestar a efetiva dependência da genitora com relação ao servidor, vez que o comprovante de rendimentos de fls. 42 revela ser ela beneficiária de pensão alimentícia, paga pelo servidor.

5. Na remoção por motivo de saúde não há margem para qualquer discricionariedade do administrador público, de modo que, cumpridos os requisitos, o servidor possui direito subjetivo ao deslocamento, razão pela qual não merece reparos a sentença impugnada. Precedentes.

6. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(
AC 0029722-02.2000.4.01.3400/DF
, Rel. JUÍZA FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, 3a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1045 de 3/8/2012)
(
Destaquei
).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO, INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE DEMONSTRADO. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. POSSIBILIDADE.

1
. Dispõe a Lei n.
8.112
/90 que (art. 36, inciso III) a remoção dar-se-á (III) a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, por (alínea 'b') motivo de saúde do servidor, condicionada à comprovação por junta médica oficial.

2. Em não havendo óbice para o deferimento da medida e considerando que a remoção a pedido está fundamentada no estado de saúde da servidora - devidamente atestada por junta médica oficial produzida no curso da presente ação -, deve a remoção ser deferida, pois tal medida independe do interesse da Administração Pública
.

3. Apelação e remessa oficial não providas.

(
AC 0039034-36.1999.4.01.3400/DF
, Rel. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, 1a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.913 de 17/2/2012). [Destaquei].

No tocante à hipótese, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 36, III DA LEI 8.112/90. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO. A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do art. 36 da Lei 8.112/90, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 36 da Lei 8.112/90, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração, ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal.
No caso em tela, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, reconheceu que o genitor do recorrente é portador de neoplasia maligna do cérebro, necessitando dos cuidados e acompanhamento de seu único filho homem
.

2
. Assim, comprovado estado de saúde do dependente por junta médica, a questão é objetiva e independe do interesse da Administração. Precedentes do STJ
. No tocante à comprovação da dependência, o Tribunal de origem reconheceu o preenchimento do requisito legal, ao fundamento de que a dependência a ser observada em casos de doença de familiares, não pode ser vista apenas sob o enfoque econômico, devendo-se levar em conta a gravidade da doença, que exige acompanhamento, além do sofrimento psico-emocional que envolve quadros dessa gravidade.

3.
Não se pode desconsiderar, na análise de situação como essa, que a família goza de especial proteção do estado, tendo os filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, Constituição Federal).
O Poder Público tem, portanto, o dever político-constitucional impostergável de proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador.

4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1467669 RN 2014/0175049-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2014) [Destaquei].

Por fim, à título de reforço argumentativo, ainda, pontuo o fato de que
a condição de dependência também foi comprovada, tanto na Declaração de Bens e Valores entregue anualmente ao órgão público (ID no 13604673), quanto na Declaração de Imposto de Renda (ID no 13604677). Em ambos os documentos, nota-se que a genitora da Apelada consta como sua dependente.

Sem razão, portanto, o Apelante em suas razões recursais.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA:

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, onde foi concedida segurança determinando a remoção da Apelada da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, no Município de Água Boa/MT, para a Cadeia Pública da Comarca de Barra do Garças/MT.

Argumenta o Estado Apelante que a remoção a pedido se trata de ato discricionário, sujeito a conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Sustenta que não estão presentes os requisitos necessários para concessão da ordem, que a
remoção a pedido não poderá ser deferida caso implique prejuízo ao interesse público.

Afirma que
a Apelada é a única profissional com o perfil Enfermeira na Penitenciária de Água Boa, que a sua remoção para Barra do Garças causará graves prejuízos ao interesse público e prejuízo ao funcionamento do presídio de Água Boa que ficará sem profissional da saúde para atender os presidiários e aumento de custo com transporte de preso que necessitar de assistência de saúde.

Argumenta que
a
tutela à família não pode ser vista de forma absoluta, devendo ser observados os requisitos legais para que não se cometa injustiças ou preterição em favor de uma pequena parcela da sociedade.

Aduz
que a remoção a pedido somente será deferida por motivo de saúde do servidor ou de dependentes, que fica condicionado à apresentação de laudo pericial, bem como à existência de vagas e que o interesse público se sobrepõe sobre o privado.

Por fim, narra que as doenças dos seus genitores
não necessitam de internação hospitalar de alta complexidade, pois faz tratamento ambulatorial de baixa complexidade, as quais podem ser tratadas em qualquer unidade hospitalar.

A e. Relatora, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, votou no sentido de desprover o recurso.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Em se tratando de remoção de servidor público, há pelos menos, três legislações (no plano infraconstitucional) versando sobre a matéria, quais sejam: Lei Federal no 8.112/90, Lei Complementar Estadual no 04/90 e Lei Estadual no 8.275/04.

Desta forma, questiona-se:

Qual legislação a ser aplicada?

A Lei Federal no 8.112/90 é o estatuto do servidor público federal.

Considerando que a Apelada é servidora pública estadual, deve-se analisar a legislação estadual e, na esfera estadual, há duas leis versando sobre o assunto remoção de servidor.

A primeira vista, dever-se-ia aplicar a Lei Complementar Estadual 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), haja vista ser a Apelada servidora pública efetiva, ou seja, é regida por um estatuto próprio.

Entretanto, ainda no plano e esfera estadual, há uma lei própria e especifica que trata, exclusivamente, acerca dos critérios para a remoção e distribuição dos servidores públicos do Poder Executivo, qual seja: Lei Estadual no 8.275/04.

De acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral
(lex specialis derrogat lex generalis)
.

É o chamado de princípio da especialidade das normas

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DOCUMENTOS SOLICITADOS À UFPR. PRAZO PARA ENTREGA. DILAÇÃO POR SESSENTA DIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Como cediço, a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis).
Por via de consequência, não se aplica à espécie a regra contida no art. 199, I, do Código Civil de 2002 (segundo a qual "Não corre igualmente a prescrição: [...] pendendo condição suspensiva), haja vista se tratar de uma norma genérica que não tem o condão de afastar as regras específicas do CPC, introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei 11.382, de 7/12/06. 5. "A ação cautelar de protesto proposta após o escoamento do prazo prescricional não interfere em sua contagem" (REsp 1.251.447/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 24/10/13). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1263731/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 27/08/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LICENÇA-PRÊMIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI No 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004,
a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral,
assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. (N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019). (...) (TJ/MT - N.U 1030897-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS

EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar na aplicação da Lei no 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases),
posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal no 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis)
. 5. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

Diante do acima exposto, não há dúvidas de que a questão posta sob análise deve ser resolvida à luz da Lei Estadual no 8.275/04, posto ser a norma mais específica que rege a matéria.

Desta forma, a lei geral somente deverá ser aplicada em caso de omissão da norma especial, o que definitivamente não é o caso.

Analisando os documentos acostados nos autos, não resta dúvida acerca da existência de patologia da mãe da Apelada e que necessita de tratamento e cuidados especiais.

Tal fato restou demonstrado por meio de Laudo Pericial, conforme se infere no LD no 297644 e anexado no Id. 44637523.

Entretanto, para que haja a remoção a pedido do servidor, não basta que a sua dependente (mãe, no vaso) seja portadora de enfermidade.

Esclareço desde logo que não se trata de minimizar o problema de saúde da mãe da servidora, mas há outros critérios de ordem legal que inviabilizam, o seu pedido de remoção.

Explico.

Com relação à remoção de servidor do Estado de Mato Grosso, esta pode ocorrer de 3 (três) formas, quais sejam: remoção por permuta, de ofício, a pedido do servidor ou mediante processo seletivo interno, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei Estadual no 8.275/04.

No caso em tela, a forma de remoção questionada foi a pedido da servidora, ou seja, não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário
da Administração Pública, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
— PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção do servidor público, uma vez que se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1006435-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) (NEGRITEI)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – INDEFERIMENTO –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– OBSERVÂNCIA AO ART. 157, DO ESTATUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – LEI COMPLEMENTAR N. 407-2010 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
A remoção a pedido submete-se ao juízo de discricionariedade da Administração Pública
, e tratando-se de policial civil, em estágio probatório, deve-se observar a legislação especial, que dispõe que poderá ocorrer somente por necessidade de serviço, por ofício ou conveniência do poder público. (TJ/MT - N.U 1008633-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO A PEDIDO
– POLICIAL MILITAR – LOTAÇÃO ORIGINÁRIA DIVERSA DO PÓLO PRETENDIDO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – ADESÃO AOS TERMOS DA CONVOCAÇÃO – COMPANHEIRA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO PRECÁRIO – MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– SEGURANÇA DENEGADA. 1. A contratação precária da companheira como servidora pública municipal, posteriormente à posse do Impetrante no concurso público para o cargo de Policial Militar, não possui o condão de propiciar-lhe o atendimento do pedido de remoção formulado, especialmente quando ainda vigente o estágio probatório. 2. O acolhimento da pretensão resvala na discricionariedade da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário a sua ingerência, especialmente frente à ausência de abuso de poder ou ilegalidade. 3.

Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1002446-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

A discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que rege e regulamenta a matéria, pois a remoção a pedido deverá atender o interesse da Administração Pública, conforme preceitua o art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual no 8.275/04,
in verbis:

Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração
e a existência de vaga. (NEGRITEI)

Como se pode observar da leitura literal do dispositivo legal supra citado, a remoção
a pedido
do servidor está condicionada ao interesse do Estado de Mato Grosso, ou seja, claramente demonstrada a discricionariedade estatal.

Sendo um ato discricionariedade, não haveria necessidade de motivar a decisão acerca de tal pedido.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso, ao analisar o pedido administrativo da Agravada, motivou, fundamentou e justificou o seu indeferimento.

No caso em tela, a remoção da servidora para o Município de Água Boa não atende ao interesse da Administração Pública, uma vez que a Apelada é a única servidora com perfil enfermeira

na Penitenciária de Água Boa, bem como há no referido presídio cerca de 614 (seiscentos e quatorze) presos, ao passo que há 242 (duzentos e quarenta e dois) custodiados em Barra do Garças, conforme se pode observar no Ofício no 1814/2018/GAB/SAAP/SEJUDH e acostado no Id. 44637539, que assim está redigido,
in verbis:

III. A impetrante é servidora da carreira do Sistema Penitenciário, lotada na Penitenciária de Água Boa, sendo a única com perfil “enfermeira”, razão pela qual, houve o indeferimento do pedido de remoção, aliado ao fato de que na Penitenciária de Água Boa encontra-se custodiados aproximadamente 614 (seiscentos e quatorze) presos e em Barra do Garças, 242 (duzentos e quarenta e dois)

Desta forma, conclui-se que há um volume de trabalho muito maior em Água Boa do que em Barra do Garças, ou seja, há um maior interesse público primário, o que justifica a sua permanência naquela municipalidade.

Diante do acima exposto, peço vênia a e. Desa Relatora para DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação Cível para cassar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e, por consequência, denegar a ordem e revogar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022